Tribunal: TJSP
Processo: 1500461-32.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500461-32.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante PATRICIA
RIBEIRO DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para absolver a ré com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Comunique-se com urgência. v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-32.2018.8.26.0594 -Voto no 25.087
2
Apelação Criminal no 1500461-32.2018.8.26.0594
Comarca: Bauru
Apelante: Patrícia Ribeiro de Araújo
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.087 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 380/395, declarada a fls.
406/407, cujo relatório se adota, Patrícia Ribeiro de Araújo foi
condenada como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, à
pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 562 dias-multa, no piso, sendo-lhe
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.
Subsidiariamente, requer o afastamento dos maus antecedentes, o
reconhecimento do tráfico “privilegiado”, o abrandamento do regime
prisional, bem como a substituição da privativa de liberdade (fls.
433/467).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 472/483), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento (fls. 498/506).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 28 de
novembro de 2018, por volta de 10h, na residência situada a Rua Emil
Baracat, quadra 01, 118, na Comarca de Bauru, Patrícia Ribeiro de
Araújo, agindo em concurso com um indivíduo não identificado, vendeu
cinco porções de maconha, com peso aproximado de seis gramas, e
guardava um invólucro de cocaína, na forma de “crack”, pesando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-32.2018.8.26.0594 -Voto no 25.087
3
dezesseis centigramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e
laudos periciais de fls. 18/20).
Segundo o apurado, a Polícia Civil realizou
trabalho de investigação após o recebimento de diversas informações
mencionando a venda de drogas por um indivíduo de cor parda (que
teria a alcunha de “Neguinho”) e uma mulher com cabelos pintados de
vermelho (no caso, a ré Patrícia). Através de algumas “campanas”, os
policiais visualizaram, em dias e horários diversos, o indivíduo e a
mulher, se alternando na mercancia ilícita.
Após o deferimento do mandado de busca e
apreensão, os investigadores de polícia se dirigiram ao endereço alvo e
avistaram o indivíduo (“Neguinho”), que, ao notar a presença da
guarnição, correu para os fundos da residência e fugiu, pulando o muro
de algumas casas e levando consigo uma sacola plástica.
Os policiais, então, ingressaram na residência e
lá encontraram duas mulheres (Maggie e Francine), tendo Maggie em
seu poder cinco porções de maconha. Na ocasião, Maggie contou aos
policiais que havia comprado a droga do indivíduo que acabara de fugir.
E mais, informou que era a terceira vez que realizava a compra naquele
local.
No imóvel também estava o menor Cauê, de dez
anos, filho da ré Patrícia. Em buscas pelo local, os investigadores
encontraram, próximo ao muro que o individuo desconhecido pulou,
certa quantia em dinheiro e, ainda, uma pedra de “crack”.
Passados alguns minutos, durante a realização
das buscas, Patrícia chegou ao imóvel dizendo ser a moradora.
Pois bem.
O édito condenatório não deve mesmo subsistir.
Patrícia,
sempre
que
interrogada,
negou
qualquer envolvimento com o delito ora imputado. Disse não ter ideia
de quem seria o indivíduo que se evadiu e, além disso, desconhecia as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500461-32.2018.8.26.0594 -Voto no 25.087
4
duas mulheres abordadas em sua residência (fls. 10 e 291/297).
Tal versão exculpatória não foi cabalmente
afastada pelas demais provas produzidas na instrução.
Os investigadores de polícia, Décio Hojas e
Marcos Moraes, se limitaram a narrar o episódio descrito na denúncia, o
qual, apesar dos indícios, não é capaz de atribuir à ré envolvimento no
crime imputado, mesmo porque nada ilícito foi apreendido em seu
poder e tampouco ela foi surpreendida praticando o comércio nefasto
(fls. 264/271 e 284/290).
Ressalta-se, ademais, que as duas mulheres
abordadas pela polícia (Maggie e Francine), supostamente “usuárias” de
drogas, nem sequer foram inquiridas em audiência para confirmar se,
de fato, a ré trabalhava em parceria com o indivíduo desconhecido.
Por outro lado, as testemunhas da defesa,
Julielen e Eva de Jesus, declararam ser vizinhas de Patrícia,
acrescentando, ainda, que nunca perceberam qualquer atividade ilícita
em sua residência (fls. 272/277 e 278/283).
Como se sabe, o Direito Penal exige a convicção
plena do julgador, ancorada em dados objetivos, concretos, irrefutáveis.
A dúvida, menor que seja, milita em favor do réu.
Assim, diante da fragilidade da prova acusatória,
a melhor solução é o “non liquet”.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para absolver a ré com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator